Tribunal: TJMT
Processo: 1007135-34.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007135-34.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIS FELIPE PORTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 053.107.671-77 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO AIRES DA CRUZ - CPF: 029.357.951-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar sem mandado. Flagrante delito. Crime permanente. Prova suficiente. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado,
visando a anulação das provas e absolvição, também por insuficiência probatória.

II. Questões em discussão

1) Nulidade da busca domiciliar; 2)

insuficiência de provas para a condenação do
tráfico de drogas
.

III.
Razões de decidir

1. A manobra evasiva realizada pelo apelante em via pública, seguida da apreensão de entorpecente em sua posse, configura fundada suspeita e situação de flagrante delito, de modo que somada à indicação da existência de drogas em sua residência, constitui justa causa suficiente para a diligência domiciliar.

2. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas [
admissão do apelante de que teria realizado conversão irregular, apreensão de quantidade significativa de maconha, apetrechos e dinheiro
], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

IV.
Dispositivo e teses

Recurso conhecido, mas desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito em crime permanente.

2. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando há apreensão de entorpecente, depoimentos coerentes colhidos sob contraditório e elementos que indicam destinação comercial da substância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244, 302, I, e 303; CP, arts. 59, 61, I, e 33, §§ 2o e 3o; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.09.2023; STJ, AgRg no HC 845.181/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.03.2024; STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.11.2020; TJMT, AP 1004284-90.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.02.2024.

Doutrinas relevantes citadas:
NASSARO, Adilson Luís Franco.
Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos
.
Jus Navigandi
, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011;
FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro: uma análise da série de reportagens “
O avanço da maconha
” do Jornal da Band
.
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, disponível em: portalintercom.org.br.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007135-34.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUIS FELIPE PORTO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIS FELIPE PORTO DOS SANTOS OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1007135-34.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 321555410).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial. No mérito, sustenta que

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas.

Pede o provimento para sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar, por conseguinte, absolvido também por insuficiência de provas (ID 329705857).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 338842876).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - Recurso defensivo - Preliminar de ilicitude das buscas pessoal e domiciliar - Consequente nulidade de provas -Impertinência - Tentativa de fuga do apelante - Abordagem do réu justificada - Apreensão de drogas - Situação de flagrância - Justa causa para buscas pessoal e domiciliar - Preliminar rejeitada - Mérito - Pedido de absolvição por ausência de provas de autoria - Inviabilidade - Posse de entorpecentes e apreensão de apetrechos para o tráfico - TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8 - Conflito de exercício de autodefesa - Versão do infrator que não pode ser superestimada em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública - Fé pública e idoneidade presumidas de servidor público - Condenação a ser mantida - Julgados do STJ e do TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 340694890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude das provas decorrentes busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se dos autos que, no dia 28.3.2023, por volta das 21h45, uma equipe da ROTAM,
composta pelos policiais militares Alexandre dos Santos Lara e Genivaldo Aires da Cruz, realizava patrulhamento tático na Av. Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá, quando visualizou o apelante conduzindo uma motocicleta Honda Fan 160; ao perceber a aproximação da viatura, realizou manobra brusca, transpondo o canteiro central da avenida, em atitude típica de fuga/evasão; diante da fundada suspeita decorrente da infração de trânsito e da tentativa de evitar a guarnição, procedeu-se a abordagem; em busca pessoal, foi localizado no bolso do apelante 1 (uma) porção de maconha (pesando 23,53g); ao ser indagado, o apelante teria informado aos policiais que possuía mais entorpecentes em sua residência, localizada no bairro Parque Cuiabá, indicando o endereço à equipe; em diligência contínua, os agentes deslocaram-se ao imóvel, onde encontraram, sobre um móvel na sala, um pote de vidro contendo 2 (dois) tabletes e várias porções de maconha (totalizando 450g), além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 631,00 (seiscentos e trinta e um reais) em espécie (ID 321554938 / ID 321554939 / Mídia ID 321555396).

No caso, a atuação policial mostrou-se amparada em elementos objetivos, uma vez que a manobra evasiva realizada pelo apelante [consistente em infração de trânsito ao pular o canteiro central da avenida ao avistar a guarnição] ensejou fundada suspeita (CPP, art. 244). A posterior localização de droga em sua posse direta configurou situação de flagrante delito (CPP, art. 302, I) a legitimar a realização da busca domiciliar, por ter informado que havia mais entorpecente em sua residência.

Saliente-se que o crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo (CPP, art. 303). A apreensão prévia de entorpecente com o apelante em via pública, somada à sua indicação de que haveria mais dro
gas na residência, constitui justa causa suficiente para o ingresso no domicílio, independentemente de mandado judicial.

Sobre a matéria, destaca-se lição do i. Prof. Adilson Luís Franco Nassaro:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal:

a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e
constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
. Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu
. (Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314)

Sabe-se que o c. STF, no Tema 280, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

Nessa linha, adota-se entendimento desta e. Câmara:

“
A apreensão de entorpecente na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel dela, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas.
” (TJMT, AP 1004284-90.2021.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, PJe: 18.2.2024).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais [precedida de atitude suspeita, apreensão de droga na posse pessoal e indicação do local de depósito pelo próprio agente], não se identifica ilegalidade na busca domiciliar (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; STJ
, AgRg no HC n. 845.181/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 7.3.2024; AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Conforme inquérito policial, dia 28 de março de 2023, por volta das 21h45, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Jardim Comodoro, nesta cidade, o denunciado Luís Felipe Porto dos Santos Oliveira trazia consigo, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 23,53 g (vinte e três gramas e cinquenta e três centigramas), e, na residência localizada na Rua J, quadra 117, casa 14, do bairro Parque Cuiabá, nesta cidade, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (dois) tabletes, e vários porções de maconha, com massa total de 450,00 g (quatrocentos e cinquenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2023.107053-A01) [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Luís Felipe Porto dos Santos Oliveira como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 321555360)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de droga está comprovada pelo laudo pericial de n.o 311.3.10.9067.2023.107053-A01, acostado no ID. 116041478, o qual concluiu que a porção composta por material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta em fragmento plástico de or verde, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa bruta de 23,53 g (vinte e três gramas e cinquenta e três centigramas); já a porção composta por material vegetal, seco, com dois fragmentos grandes compactados em formato retangular e diversos pedaços compactados e dispersos, de tonalidades castanho-esverdeadas, acondicionadas em pote de vidro transparente, fechado por tampa metálica de cor branca, massa bruta de 450,00 g ( quatrocentos e cinquenta gramas), e a balança de cor prata, sem tampas superior e inferior, marca “TOMATE’”, sem outras inscrições visíveis, usada, operante, com resquícios de material aderidos em sua superfície, apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus contituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol). Segundo a portaria n.o 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações, o THC (tetrahidrocanabinol) está incluído na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, enquanto que a MACONHA na lista E, de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas. [...]

A autoria delitiva recai sobre LUÍS FELIPE PORTO DOS SANTOS OLIVEIRA, com base em conjunto harmônico de elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

Os policiais militares que participaram da ocorrência, ouvidos em juízo e na fase extrajudicial, prestaram depoimentos firmes, coerentes e convergentes. [...]

Além disso, o laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2023.107053-A01 atestou que o acusado trazia consigo uma porção de maconha pesando 23,53 g (vinte e três gramas e cinquenta e três centigramas) e que, em sua residência, tinha em depósito 02 (dois) tabletes e várias porções da mesma substância, totalizando 450,00 g (quatrocentos e cinquenta gramas).

O termo de exibição e apreensão consignou, ainda, a localização de uma balança de precisão e da quantia de R$ 631,00 (seiscentos e trinta e um reais), sem comprovação de origem lícita. A quantidade considerável de droga, aliada ao apetrecho típico da traficância e ao numerário apreendido, evidencia a destinação comercial do entorpecente. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado LUÍS FELIPE PORTO DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, convivente, desempregado, nascido em 24/07/1995, natural de Cuiabá/MT, RG 23602864 SSP/MT, CPF no 053.107.671-77, filho de José Pires de Oliveira e Isés Porto dos Santos Oliveira, residente na Rua J4, no 14, quadra 117, bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá-MT, pela prática delitiva capitulada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. [...]

DOSIMETRIA DA PENA

Primeira fase: [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu à época, já possuía duas condenações criminais transitadas em julgado, a teor do executivo de pena no 0035093-56.2016.811.0042.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes uma das duas condenações, sendo ela:

1. Guia de Execução Penal da 2a Vara Criminal da comarca de Poxoréu/MT, Ref. ao Processo no 0001740-80.2014.8.11.0014, pela infração ao artigo 157, §2o, do Código Penal.

Por oportuno, friso que a segunda condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar o bis in iden.

Em vista disso, considerando a mencionada condenação transitada em julgado, VALORO a pena base em 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. [...]

Segunda fase:

Não há atenuantes a serem consideradas.

Lado outro, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude dos antecedentes criminais, onde comprova que o acusado responde ao executivo de pena n.o 0035093-56.2016.811.0042, perante a 2o Vara Criminal da desta comarca, decorrente de condenação definitiva nos autos de n.o 0020842-28.2019.8.11.0042, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Em vista disso, MAJORO a pena em 1/6, de modo que encontro a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Terceira fase: [...]

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUÍS FELIPE PORTO DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, convivente, desempregado, nascido em 24/07/1995, natural de Cuiabá/MT, RG 23602864 SSP/MT, CPF no 053.107.671-77, filho de José Pires de Oliveira e Isés Porto dos Santos Oliveira, residente na Rua J4, no 14, quadra 117, bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá-MT, no patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a plurirreincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 321555410)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2023.16.120824 (ID 321554937) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.107053-A0 (ID 321554949), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alexandre dos Santos Lara, policial militar (ID 321554938), Genivaldo Aires da Cruz, policial militar (ID 321554939) e interrogado o apelante LUIS FELIPE PORTO DOS SANTOS OLIVEIRA, manteve-se em silêncio (ID 321554941).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alexandre dos Santos Lara, policial militar (Mídia ID 321555396), José Vinicius Porto dos Santos, irmão do apelante (Mídias IDs

321555396 / 321555395) e o interrogatório de LUIS FELIPE PORTO DOS SANTOS OLIVEIRA (Mídias IDs

321555395).

Analisemos.

Verificam-se que os policiais militares [Alexandre dos Santos Lara e Genivaldo Aires da Cruz] descreveram, coerentemente, a dinâmica que culminou na apreensão de 1 (uma) porção de maconha (23,53g) na posse pessoal do apelante, bem como de 2 (dois) tabletes e várias porções de maconha (totalizando 450g), 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 631,00 (seiscentos e trinta e um reais) em espécie, em sua residência. (ID 321554938 / ID 321554939 / Mídia ID 321555396).

Extraem-se que, no dia 28.3.2023, por volta das 21h45, os policiais militares Alexandre dos Santos Lara e Genivaldo Aires da Cruz realizavam patrulhamento tático na Av. Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá, quando visualizaram o apelante conduzindo uma motocicleta que, ao perceber a presença da viatura policial, realizou manobra brusca, saltando o canteiro central da avenida, em atitude típica de fuga/evasão. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e, em busca pessoal, os policiais localizaram a primeira porção de maconha. Ao ser indagado, o apelante teria informado que possuía mais entorpecentes em sua residência, indicando o endereço à equipe, local no qual o restante do material ilícito foi encontrado (ID 321554938 / ID 321554939 / Mídia ID 321555396).

A forma de acondicionamento da maconha – aproximadamente 473,53g (quatrocentos e setenta e três gramas e cinquenta e três centigramas) em tabletes e porções – intermediária da cadeia comercial, somadas à apreensão de apetrechos [balanças de precisão e dinheiro trocado] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP 0000363-28.2019.8.11.0005). Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

A quantidade de [473,53g de maconha] também se mostra compatível com a traficância, visto que permitiria a confecção de 473 (quatrocentos e setenta e três) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

Frise-se que a maconha apreendida possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 1.419,00 (mil, quatrocentos e dezenove reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante em Juízo [no sentido de que não portava drogas, que a manobra realizada teria sido apenas um atalho para a realização de entrega e os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos policiais], não encontra amparo no conjunto probatório. A tese de suposta “perseguição”, embora corroborada por José Vinicius Porto dos Santos (irmão do apelante), carece de elementos mínimos de prova e se contrapõe aos depoimentos firmes e harmônicos dos agentes estatais, que gozam de presunção de veracidade.

Ressalte-se, ainda, que o informante [José Vinicius Porto dos Santos] relatou a existência de vídeo supostamente encaminhado por um amigo, quando o apelante se encontrava no CISC, que demonstraria a atuação policial no dia do flagrante; contudo, a mencionada mídia audiovisual não foi juntada aos autos.

Noutro giro, a “
mera alegação de que a droga teria sido "plantada" por policiais, sem a apresentação de quaisquer elementos de convicção produzidos, não é suficiente para enfraquecer o conjunto de provas formado nos autos, que indicam a licitude da ação realizada pelos policiais militares que apreenderam as substâncias entorpecentes
” (TJMT, AP 1001275-11.2021.8.11.0046, Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 4.8.2023)

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas [admissão do apelante de que teria realizado conversão irregular, apreensão de quantidade significativa de maconha, apetrechos e dinheiro], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, AP 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Logo, a responsabilização pena do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão absolutória se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes do agente, pois, na data do fato [28.3.2023], possuía 2 condenações transitadas em julgado (SEEU 0035093-56.2016.811.0042), sendo que a condenação referente a AP 0001740-80.2014.8.11.0014 [por roubo majorado - art. 157. § 2o, I, II e V, do CP – transitada em julgado em 31.5.2017 – ID 137689200, p. 223] foi utilizada na primeira etapa dosimétrica a caracterizar os maus antecedentes, autorizando e elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC n. 862.828/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.3.2024).

Assim sendo, impõe-se manter a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – porque o apelante, à época do fato [28.3.2023], registrava condenação por tráfico de entorpecentes, com transito em julgado em 5.11.2019 (AP 0020842-28.2019.8.11.0042), razão pela qual majorou a pena intermediária em 1/6 (um sexto), totalizando 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. (STJ - AgRg no REsp: 2017835/TO, Rel.: Min. Otávio de Almeida Toledo Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN 25.3.2025)

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de modo a conservar a pena definitiva do tráfico de drogas em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão -, a existência de circunstância judicial desfavorável - antecedentes - e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp no 769.707/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2016; AgRg no HC 718.845/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 25.4.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026